Tribunal: TJES
Processo: 5000077-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: PANCIERI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
contra a respeitável sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES., que, nos autos da
execução fiscal
movida em face de
PANCIERI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
,
extinguiu a execução, em razão da quitação do débito referente à
CDA
que a embasa, como pleiteado pelo exequente, ora apelante, deixando de condenar a executada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da ausência de citação.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que a apelada seja condenado ao pagamento de custas/despesas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ter sido válida a citação por AR conforme atesta a certidão de Id nº 1831896.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar a executada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz o Douto Juízo
“a quo”
que
“
Não houve citação, pois no AR juntado consta informação prestada por funcionário da Executada – Id 4187119. (...) SEM CONDENAÇÃO em custas ou honorários de sucumbência, por ausência de triangulação processual.”

Ocorre que, ao analisar o processo de origem, constatei que a citação realizada foi válida, tendo em vista que o Aviso de Recebimento foi recebido por funcionário da empresa executada/apelada (ID nº 1831897).

Referente a esse tema, leciona o artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Neste sentido:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente.
Nulidade da citação não configurada porque operada no endereço da sede da empresa.
Aplicação da teoria da aparência. Decisão agravada mantida.
Nos termos do artigo 248 do novo código de processo civil, quando se trata de pessoa jurídica, é válida a citação se a pessoa que recebeu a carta AR está devidamente identificada, ainda que não detenha poderes de gerência ou de administração, o que enseja a presunção de tratar-se de funcionário da empresa.
Aplicação da teoria da aparência. No caso, não há falar em nulidade da citação porque se deu no endereço da sede da impugnante. Assim, inexistindo defeito na citação da ora requerente na fase de conhecimento, vai mantida a decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5234464-39.2021.8.21.7000; Taquara; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 26/05/2022; DJERS 01/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL-INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA-SUSCITAÇÃO DE INVALIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL (AR). ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA TANTO-NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA. I. A citação inicial constitui um importante ato processual, tendo em vista que está vinculado ao princípio do contraditório, ao direito de defesa do Réu. II.
O ato citatório para ser válido, deverá ser efetivado no endereço atualizado da pessoa jurídica e recebido por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assine sem fazer qualquer objeção imediata. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios;
III. Recurso conhecido e improvido.
(TJSE; AI 202100828371; Ac. 16093/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 01/06/2022)

Acerca do tema este egrégio Tribunal tem se manifestado de igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE EM SUA SEDE. RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007110009482, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Assim, inexiste qualquer nulidade no ato citatório, até porque consoante jurisprudência do STJ, " é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019). [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170032502, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do c. STJ, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência . (AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019). 2. A ré-apelante em momento algum nega a relação negocial com a autora-apelada, apenas consignando que a prova documental produzida ao longo do feito, muito embora forneça alguns dados, não desvenda de forma satisfatória todos os detalhes da avença. Nada obstante, como bem consignado pelo julgador a quo , a autora-apelada logrou comprovar a relação jurídica obrigacional, fazendo juntar a nota fiscal com o aceite, o boleto para pagamento e a notificação de mora recebida no endereço da ré-apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190075007, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

In casu
, não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 18/05/2020, por meio dos Correios com carta com Aviso de Recebimento, sendo entregue na sede da executada/apelada e recebida/assinada por “Otávio B. Porto”, funcionário da executada/apelada.

Embora tenha sido aduzido na sentença (ID 1831908) a ausência de triangularização processual, o fato é que a empresa fora citada, conforme consta na certidão de ID nº 1831896.

Desse modo, é válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA (ID nº 1831910), e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença guerreada (ID nº 1831908), exclusivamente para condenar a executada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 3º, I, e §4º, III, do CPC.

Nesse sentido, mantenho os demais termos do édito sentencial, que
declarou extinta a execução
, com base no art. 924, II, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/07/2022 às 13:26:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43335025072022
.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. . EXECUÇÃO FISCAL. .
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA .
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 3. [...] 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). 4.
In casu
, não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 18/05/2020, por meio dos Correios com carta com Aviso de Recebimento, sendo entregue na sede da executada/apelada e recebida/assinada por “Otávio B. Porto”, funcionário da executada/apelada. 5. É válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.